Tribunal: CARF
Processo: 16905.720100/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16905.720100/2013-25
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.417 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
NT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO - ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Marcio Robson Costa (Suplente convocado), Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), a fim de ser realizada
a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16905.720100/2013-25
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

Relatório

Trata-se de Auto de Infração fundamentado no art. 23, § 3o do Decreto-lei no
1.455/76, c.c. o art. 105, inciso X do Decreto-lei n. 37/66, que implicou a conversão de pena de
perdimento em multa no valor de R$ 36.751.315,39. Referida autuação foi dirigida contra a
empresa N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda., bem como, de forma solidária,
contra os seus sócios de fato, os Srs. Tarik Kvint e Adan de Souza.
Por bem detalhar os fatos deste processo, passo a transcrever o relatório nos
moldes já descritos na Resolução no 3402-000.763 (fls. 414-420), de relatoria do Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro:
Segundo consta do Relatório que integra o Auto de Infração (fls. 10/30) referida
exigência decorreria dos seguintes fatos a seguir sumarizados pela fiscalização:
1.
A ação fiscal decorreu das informações levantadas pela
Divisão de Repressão ao Contrabando e ao Descaminho da SRRF/8a
RF, registradas no Relatório de Pesquisa e Investigação no 04/2013
(documento protegido por sigilo fiscal).
2.
No período entre agosto/2012 e março/2013 a fiscalizada
adquiriu em especificados supostos fornecedores produtos eletrônicos
importados, sendo consoles de videogame, jogos p/ tais consoles,
discos rígidos e pendrives, em valor estimado em 14 (quatorze)
milhões de reais, tratando-se todos eles, porém, de empresas que não
foram localizadas nos respectivos endereços que informaram para
cadastro na RFB. Nos endereços que tais supostos fornecedores
informaram formalmente na Receita Federal, para cadastro, foram
encontradas desde uma pizzaria até o caso de número de logradouro
simplesmente inexistente. Além disso, quanto a essas supostas
empresas fornecedoras, apurou-se que seus sócios haviam declarado
à Receita Federal rendimentos incompatíveis com o volume
transacionado, e em sua maioria, indicaram nas respectivas
declarações
endereços
residenciais
localizados
em
bairros
extremamente humildes. Ademais, tais empresas figuravam entre as
fornecedoras da NOVITATIS COMERCIAL LTDA-ME (NOVITATIS),
CNPJ n° 09.171.459/0001-22, objeto do Relatório de Pesquisa e
Investigação n° 05/2013.
3.
Em 16/04/2013, no bojo da ação denominada 'Operação
Frigidus', equipe fiscal dirigiu-se ao endereço informado pela NT
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA (NT),
no cadastro da RFB, à Av. Carijós, n° 1.547, sala 01, Santo André/SP.
No prédio comercial, havia apenas uma sala de modestas dimensões,
desproporcional
ao
vultoso
volume
físico
de
mercadorias
comercializado pela empresa, segundo dados obtidos em investigação
fiscal. O usuário da sala, Sr. Alexandre Beyerstedt, informou que
recebia, de vez em quando, consoles a serem destravados - prática
frequente no mercado de consoles, voltada a viabilizar a utilização de
jogos piratas.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

4. Simultaneamente, equipe distinta dirigiu­se ao endereço da “NT”
constante do contrato social vigente anteriormente à última alteração,
à Av. Pereira Barreto, n° 1.395, sala 136 (Centro Empresarial Santo
André). Constatou-se que o escritório da empresa tinha como nova
sede a sala n° 105, na qual a equipe foi recebida pelo Sr. Tarik Kvint
(Sr. Tarik), CPF n° 277.083.86870, dando-lhe ciência de Termo de
Início de Ação Fiscal. Em Termo de Depoimento, o Sr. Tarik afirmou
que o escritório, bem como a sala no outro endereço, à Av. Carijós,
n° 1.547, sala 01, são compartilhados pelas empresas NT e
NOVITATIS, da qual é sócio administrador. Além disso, admite ser o
administrador de fato da NT, embora isso não conste do contrato
social e alegue não possuir procuração, mas figura como fiador de
empréstimos contraídos pela NT junto a instituições bancárias,
ficando entendido pela fiscalização, por essas circunstâncias, que a
NOVITATIS e a NT praticamente consistiam em duas meras
ficções jurídicas relativas a uma mesma operação real.
5. Ficando constatado que nesses dois endereços da empresa NT não
havia
mercadorias,
nem
tampouco
poderiam
servir
para
depósito/estoque de mercadorias, a fiscalização indagou ao Sr. Tarik
onde se situava o depósito. Este, em depoimento reduzido a termo,
afirmou que as mercadorias não passavam pela empresa, cuja
atividade consistia apenas na intermediação entre os “fornecedores”
(firmas que se apurou serem inexistentes de fato) e os clientes finais,
que disse serem grupos varejistas, como por exemplo, Lojas
Americanas, Grupo Pão de Açúcar e Rede Eletrosom. Em face da
inexistência de fato das supostas fornecedoras e considerando que o
representante da NT informara que esta não dispunha de depósito, a
fiscalização cuidou de investigar como as mercadorias chegavam às
lojas varejistas destinatárias.
6. Nas dependências do estabelecimento da NT foi identificado um
contrato de locação cujo objeto é um imóvel não residencial, que
apresentava como locatário o Sr. Adan de Souza (Sr. Adan), CPF no
275.729.698-10, e que tinha por fiador o Sr. Tarik. A fiscalização se
dirigiu a esse imóvel localizado na Rua Antônio Álvares, n° 137,
Santo André, deparando-se com um prédio de 2 andares onde, no piso
térreo, havia um extenso portão retrátil, guarnecido por câmera.
7. Sob a condição de se manterem no anonimato alguns vizinhos
informaram que ali costumava haver uma intensa movimentação de
caminhões, que os locatários do imóvel eram arredios a qualquer
contato com a vizinhança e haviam instalado ali um forte esquema de
segurança, com alarme extremamente sensível e câmeras de
monitoramento remoto. A fiscalização convocou o Sr. Tarik a
comparecer ao local. Este, após alguma resistência, veio e abriu o
depósito clandestino localizado pela fiscalização. No interior do
depósito foram encontrados 46 volumes de eletro-eletrônicos
importados, como consoles de videogame, jogos para esses consoles,
calculadoras, entre outros.
8. O Sr. Tarik não foi capaz de apresentar nenhum livro ou
documento fiscal com registros relativos a essas mercadorias. De fato
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

tratava-se de um depósito clandestino, sem inscrição estadual, nem
tampouco no CNPJ. Disso decorreu a retenção dessas mercadorias,
em face dos indícios de infração ao controle aduaneiro, passível da
pena de perdimento, com fulcro no artigo 68 da Medida Provisória n°
2.158- 35/2001. As empresas NT e NOVITATIS foram formalmente
intimadas, através do Sr. Tarik, a apresentar, no prazo de 05 (cinco)
dias, a pertinente documentação fiscal, livros contábeis obrigatórios,
bem como os comprovantes de pagamento das mercadorias. No
último dia do prazo concedido o contador das duas empresas
compareceu à repartição fiscal sem portar os documentos solicitados,
para apresentar tão somente umas notas fiscais emitidas por
empresas com endereço distinto daquele depósito onde ocorrera a
retenção das mercadorias, e que a fiscalização apurou se tratarem de
empresas inexistentes de fato.

Diante deste quadro e da lavratura do correlato Auto de Infração aduaneiro, a
fiscalização responsabilizou pela multa aplicada a empresa N.T. Comércio de Produtos
Elétrico-eletrônicos Ltda. e, de forma solidária, aquelas pessoas que a fiscalização entendeu ser
os sócios de fato da aludida pessoa jurídica os Srs. Tarik Kvint e Adan de Souza. Não houve,
portanto, imputação de sujeição passiva solidária para os sócios de direito da pessoa jurídica
autuada.
Tais sujeitos passivos foram devidamente intimados e apresentaram suas
respectivas impugnações (fls. 150/159; 205/217 e 222/236), por meio das quais, em síntese,
alegaram que:

Quanto à responsabilidade solidária:

 As pessoas físicas autuadas não seriam parte legítimas para figurar como
sujeitos passivos desta exigência aduaneira, uma vez que não haveria
fundamento legal que se amoldasse à realidade fática aqui tratada;

 Não houve a individualização das condutas dos pretensos responsáveis, o
que implicaria ofensa ao devido processo legal e seus consectários lógicos
(contraditório e ampla defesa) e macularia a presente autuação de
nulidade absoluta;

 Não há provas em concreto de que o Sr. Adan de Souza exercia a
administração de fato da empresa autuada e que o contrato de locação
firmado em seu nome e que servia como galpão clandestino da empresa
N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda. não seria prova
suficiente para tanto.

Quanto ao mérito da infração:


Haveria a decadência para o lançamento da multa imposta;


Não haveria fundamento legal para a imposição de multa pecuniária, a
qual deveria ficar adstrita à imposição da pena de perdimento;
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25


A base de cálculo para a imposição da multa está equivocada, uma vez que
leva em consideração o valor das mercadorias destacado em notas fiscais e
não o seu valor aduaneiro;


Que a N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda. seria
adquirente de boa-fé de produtos revendidos por empresas supostamente
inidôneas, ou seja, seria vítima e não partícipe de esquema fraudulento.

Processadas as impugnações, adveio acórdão proferido pela DRJ-Recife que foi
assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/04/2013
CONTROLE ADUANEIRO. MERCADORIAS
DE

ORIGEM
ESTRANGEIRA.
SUPOSTA

AQUISIÇÃO
NO
MERCADO
INTERNO. OMISSÃO DE REGISTRO EM LIVROS DE ENTRADA E DE
SAÍDA DE MERCADORIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
IRREGULAR
ENTREGA
A
CONSUMO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
INTRODUÇÃO
REGULAR
NO
PAÍS.
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE
ADUANEIRO PASSÍVEL DA PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIAS NÃO
LOCALIZADAS. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR DAS MERCADORIAS.
Para as mercadorias especificadas, de procedência estrangeira, oriundas do Paraguai,
embora identificadas notas fiscais no SPED, que seriam referentes a supostas operações
no mercado interno, foram emitidas por empresas inexistentes de fato. A acusada NT
Comércio, aparente destinatária dessas mercadorias, não dispunha dos obrigatórios
Livro de Registro de Entrada e Livro de Registro de Saída de mercadorias de seu
estabelecimento, como também não dispunha de comprovação dos pagamentos
realizados por tais aparentes aquisições no mercado interno, não sendo capaz de
demonstrar tampouco a origem lícita das mercadorias ou que se tratassem de bens
introduzidos regularmente no Brasil. A aquisição e/ou entrega a consumo de
mercadorias de origem estrangeira para as quais inexistem documentos hábeis
comprobatórios de sua origem lícita configura hipótese infracional prevista na
legislação regente, punível com a pena de perdimento das mercadorias. Quando
revendidas e não localizadas as mercadorias é legítima, e legal, a conversão daquela
pena de perdimento em multa de valor equivalente ao das mercadorias irregularmente
introduzidas no país.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

As partes foram intimadas da decisão de 1a Instância e apresentaram seus
respectivos Recursos Voluntários repisando os fundamentos desenvolvidos em suas
impugnações.
Naquela oportunidade igualmente foram direcionadas intimações aos Srs. João
Roberto Martins dos Reis (fls. 290/292) e Jorge Kiyoshi Tsutsumiuchi (fls. 293/295), este último
único sócio de direito da autuada N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda.
O Sr. João Roberto Martins dos Reis interpôs Recurso Voluntário (fls. 308/318)
contra a decisão da DRJ-Recife, oportunidade em que alegou, em suma, ser parte ilegítima para
figurar como sujeito passivo da presente autuação, uma vez que jamais foi sócio da empresa
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

autuada, mas apenas representante legal da empresa Super Visão Perícias e Vistorias Ltda., a
qual se retirou do quadro societário da então Moema Perícias e Vistorias Automotivas Ltda.
(atual N.T. Comércio de Produtos Elétrico- eletrônicos Ltda.) em 31 (trinta e um) de maio de
2011; e, por fim, subsidiariamente, que a sua pretensa responsabilidade esteja limitada
temporalmente a data de 31 (trinta e um) de maio de 2011.
Através da Resolução no 3402-000.763 (fls. 414-420), este Colegiado determinou
as seguintes providências à Unidade de Origem:
18. Diante deste quadro, voto para converter o presente julgamento em diligência para
que a fiscalização preste esclarecimentos e providencie o que segue:
(i) primeiramente, esclareça a razão (de fato e de direito) de, já na fase recursal e
sem que houvesse imputação de responsabilização no correlato Auto de Infração,
intimar os Srs. João Roberto Martins dos Reis e Jorge Kiyoshi Tsutsumiuchi a
respeito do acórdão proferido pela DRJRecife;
(ii) acoste nos autos as declarações de inidoneidade das empresas que
forneceram mercadorias para a pessoa jurídica autuada (notas fiscais de fls.
51/98), bem como as principais cópias do processo-crime no qual se apurou a
existência da suposta quadrilha referida na autuação e que, aparentemente, foi
autuado sob o n. 001137693.2010.4.03.6181 (fls. 115/117); e, por fim
(iii) esclareça de onde foram extraídos os diálogos, emails e planilhas de fls.
118/136, bem como se existia autorização judicial para a apreensão e acesso aos
conteúdos do HD e do computador individualizados no termo de retenção de fl.
113.
Uma vez cumprida a referida diligência (fls. 426/427 e 429/472) o processo
imediatamente retornou para este Tribunal para fins de julgamento.
Após, foi proferida a Resolução no 3402-001.208 (fls. 482-488), com as seguintes
determinações:
14. Conforme se observa do relatório alhures, uma vez realizada a diligência
determinada na resolução n. 3402-000.763 (fls. 414/420) a unidade preparadora
promoveu o imediato retorno dos autos para julgamento por parte deste Tribunal.
Olvidou-se de, antes disso, intimar todos os recorrentes para que pudessem se
manifestar a respeito da referida diligência, o que se contrapõe ao prescrito no art. 35,
parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
15. Assim, seguir adiante no presente julgamento nos termos em que se encontra o
processo em epígrafe poderia redundar em ofensa ao princípio do devido processo legal
e seus consectários lógicos, i.e., contraditório e ampla defesa (art. 2o. da lei n. 9.784/99),
implicando, pois, a sua nulidade.
16. Neste sentido, com o escopo de evitar tais máculas, resolvo novamente baixar o
presente processo em diligência com o fito de que os recorrentes (i) N.T. Comércio de
Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda., (ii) Tarik Kvint, (iii) Adan de Souza e (iv) João
Roberto Martins dos Reis sejam intimados e, caso queiram, manifestem-se a respeito
das diligências efetuadas nos autos. Em seguida, determino seja o processo mais uma
vez remetido para apreciação deste Tribunal Administrativo.

É o relatório.

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência

2.1. Conforme relatado, foi proferida a Resolução no 3402-001.208 para intimação
dos Recorrentes N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda, Tarik Kvint, Adan de
Souza e João Roberto Martins dos Reis, oportunizando manifestação sobre o resultado da
diligência realizada em cumprimento à Resolução no 3402-000.763 (fls. 414/420).

2.2. Em cumprimento à Resolução no 3402-001.208, observo que consta às fls.
500 a 505 os seguintes retornos de intimações encaminhadas:
 Fls. 500: Aviso de Recebimento da intimação efetivada para João Roberto
Martins dos Reis;
 Fls. 501 e 502: Avisos de Recebimento de intimação não realizada para
N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda, enviada no endereço
Rua Carijós, no 1547, Sala 01, CEP: 09180001, Santo André-SP;
 Fls. 503-504: Relação de correspondência referente à intimação enviada
para o Autuado Tarik Kvint;
 Fls. 505: Intimação por Edital da empresa N.T. Comércio de Produtos
Elétrico-eletrônicos Ltda.

2.3. Compulsando os autos, verifica-se que a intimação enviada ao Autuado Tarik
Kvint não está comprovada, uma vez constar tão somente o seguinte documento:

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

2.4. Não obstante a consulta de fls. 504, impera ponderar que o único documento
passível de comprovar o ato de efetiva intimação da parte, ou seja, o Aviso de Recebimento
vinculado ao Rastreamento informado, deveria estar no processo, possibilitando elucidar toda e
qualquer dúvida em caso de eventual arguição de nulidade.

2.5. Pondero que o processo administrativo deve seguir de forma rigorosa quanto
ao exercício da ampla defesa, primando pelo devido processo legal e atentando à Segurança
Jurídica (Lei n.o 9.784/99, art. 2o), que somente é efetiva diante da publicidade e formalidade dos
atos processuais, em especial quanto às intimações necessárias.
Segundo a ilustre Doutrinadora MARIA HELENA DINIZ1:
"AMPLA DEFESA. 1. Direito administrativo. Direito concedido a todos os
funcionários e particulares envolvidos em algum inquérito ou processo administrativos,
fundado no princípio constitucional de que ninguém pode ser condenado sem ser
ouvido. 2. Direito processual. Direito assegurado a todos aqueles que estão implicados
num processo, admitindo-se o contraditório, ou seja, dando possibilidade à produção de
provas.” (sem destaque no texto original).
Em todo e qualquer procedimento administrativo não se pode permitir, estando
em risco o destino do autuado, que o “espírito da lei divorcie-se do devido processo legal como
corolário lógico do contraditório e da ampla defesa, estando a eles direta e consequentemente
atrelados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os
quais norteiam, na esfera de todos os poderes, os atos administrativos em espécie (art. 37, caput
da CF)” 2.
Sobre a matéria, vejamos, ainda, o que ensina o Ilustre Doutrinador Humberto
Theodoro Junior3:
“Em relação às partes, o contraditório aglomera um feixe de direitos dele decorrentes,
entre eles: a) direito a uma cientificação regular durante todo o procedimento, ou seja,
uma citação adequada do ato introdutivo da demanda e a intimação de cada evento
processual posterior que lhe permita o exercício efetivo da defesa no curso do
procedimento (...)”.
Outrossim, o dever de controle dos atos processuais é reforçado pela aplicação da
Lei no 9.784/99, que assim dispõe:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: (...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio; (...)

1 in “Dicionário Jurídico. V.1”, s.ed., São Paulo: Saraiva, 1998
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 11o ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris,
2004. p. 816
3 THEODORO JÚNIOR. Humberto et al. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense. 2015, p. 112.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados: (...)
II - “ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter cópias dos documentos neles contidos e
conhecer as decisões proferidas”.

2.6. Em razão da ausência de comprovação da efetiva intimação da parte, nos
moldes determinados em Resolução no 3402-001.208, é necessário que, antes de passar ao
julgamento do presente processo, seja comprovado nos autos que o ato de intimação em
referência foi corretamente cumprido.

3. Diante de tais fatos, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011 e, possibilitando a
necessária comprovação do efetivo cumprimento da Resolução no 3402-001.208, proponho
a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:

a) Apresente nos autos o Aviso de Recebimento referente à intimação
informada em Relação de Correspondência (fls. 503-504) (Rastreamento
JT6549611113BR);

b) Caso não seja possível trazer ao processo o Aviso de Recebimento em
referência, deve ser reiterado o ato de intimação do Autuado TARIK
KVINT, reabrindo o prazo de manifestação para este Recorrente, com a
devida comprovação anexada aos autos.

4. Concluída a diligência, retorne o processo a este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital